Tribunal: STF
Processo: RE 417618
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA
Embargos declaratórios. Agravo regimental. Aplicação da
   Súmula nº 283/STF. Omissão. Contradição. Obscuridade.
   Inocorrência.
1. O acórdão embargado limitou-se a aplicar a
   Súmula nº 283 desta Corte, não padecendo de nenhuma omissão.
2.
   Embargos declaratórios rejeitados.